Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744768-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MAGDIEL CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS MAGDIEL CARVALHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0703621-86.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS. Esta a decisão agravada: “Como ressaltado ao id 210802663, segundo julgamento da Segunda Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066/DF, a competência da Justiça Comum estadual/distrital para julgar ações em que a Caixa Econômica Federal esteja no polo passivo se restringe às ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento. Cuida-se de excepcional modificação da competência que a princípio seria da justiça federal, de forma a possibilitar que a ação específica de repactuação de dívidas por superendividamento cumpra seu desiderato, possibilitando a reunião de credores para rediscussão das cláusulas e permitindo ao consumidor que cumpra suas obrigações financeiras/contratuais. No entanto, de acordo com a última emenda substitutiva apresentada ao id 181594274, o autor reformulou sua pretensão de repactuação de dívidas para ação revisional. Pretende agora limitar todos os empréstimos consignados firmados em 30% de sua remuneração líquida. Ocorre que ação revisional em face de contrato firmado com a Caixa é de competência da justiça federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, sendo inclusive hipótese de competência absoluta. É certo que o entendimento firmado pelo colendo STJ é exceção às regras gerais de competência, pois a Caixa é empresa pública federal, e as exceções devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma, sob pena de a justiça estadual/distrital se tornar o novo juízo competente para apreciação de causas envolvendo o citado ente federal. Portanto, como não se trata mais de ação de repactuação no contexto da Lei do Superendividamento, segundo a mais nova emenda substitutiva de id 181594274, e, como mesmo intimado, o autor insiste na manutenção da empresa pública federal no polo passivo, os autos devem ser remetidos à justiça federal para apreciação da causa. Assim, reconheço de ofício a incompetência para apreciação da demanda e, com base no artigo 109, I, da Constituição Federal, determino a redistribuição dos autos a uma das varas da seção judiciária do Distrito Federal da justiça federal. Cumpra-se, APÓS a preclusão.” (ID n. 212070751, autos de origem) Narra o agravante: “O processo de origem foi inicialmente distribuído perante a Justiça Federal em 13 de dezembro de 2022, sob o número 1082398-35.2022.4.01.3400, tendo sido declinada a competência para a Justiça Estadual em janeiro de 2023. A própria Justiça Federal, após análise, entendeu que a competência seria da Justiça Estadual, dado que a ação envolvia repactuação de dívidas com credores, incluindo a Caixa Econômica Federal, no contexto da Lei do Superendividamento. Contudo, em setembro de 2024, após quase dois anos de tramitação no âmbito estadual, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, equivocadamente, decidiu pela incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com o fundamento de que o pedido de repactuação de dívidas havia sido reformulado, passando a ser ação revisional de contratos de empréstimo consignado, o que, segundo o Juízo, atrairia a competência da Justiça Federal, dada a presença da Caixa Econômica Federal como parte.” (ID n. 65338992, p. 2) Alega: “A decisão que ora se impugna gera grave prejuízo ao Agravante, tanto do ponto de vista processual quanto material. O processo já se encontra em tramitação há quase dois anos, tendo passado por diversas fases de instrução e movimento processual dentro da Justiça Estadual. Determinar, neste momento, a remessa dos autos para a Justiça Federal é uma medida que apenas posterga ainda mais a solução do conflito, violando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. Além disso, a própria Justiça Federal, ao declinar da competência em janeiro de 2023, já havia analisado a matéria sob o enfoque da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo e, ainda assim, decidiu pela remessa à Justiça Estadual, reconhecendo que a natureza da ação (repactuação de dívidas no contexto de superendividamento) justificava a competência da Justiça Estadual.” (ID n. 65338992, pp. 2-3) Afirma: “Portanto, a manutenção da decisão recorrida forçaria o Agravante a reiniciar etapas já avançadas do processo, o que se revela um retrocesso processual e causa de evidente prejuízo e por isso a reforma da decisão é o que se impõe.” (ID n. 65338992, p. 3) Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo: “Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a suspender a remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento definitivo deste agravo.” (ID n. 65338992, p. 4) Por fim, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que se suspenda a remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento final deste agravo; b) No mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para que seja mantida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda; c) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, nos termos da lei; d) A condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios recursais.” (ID n. 65338992, p. 4) Preparo recolhido (ID n. 65338994). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário no contexto da Lei do Superendividamento. Pela decisão agravada reconhecida a incompetência do juízo de origem e determinada a redistribuição dos autos à Justiça Federal em razão de a Caixa Econômica Federal compor o polo passivo da demanda. Decisões relativas a reconhecimento de incompetência e de redistribuição de autos a juízo competente não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual determinada a incompetência e a redistribuição dos autos à Justiça Federal. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Consoante exposto, o agravante requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento do presente agravo. Verifica-se que, em 29/11/2023, o agravante pediu o recebimento da emenda da inicial para ressaltar tratar-se de ação revisional para limitação de descontos em desfavor da Caixa Econômica, e não de ação de repactuação de dívidas (ID n. 180018759). Sobreveio decisão nos seguintes termos: “Esclareça o autor se a presente demanda (revisional) é tão-somente em desfavor da Caixa Econômica Federal, observando que em caso positivo, o feito será redistribuído à Justiça Federal em razão da incompetência deste juízo. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” (ID n. 180042803, autos de origem) O agravante promoveu outra emenda (ID n. 181594274, autos de origem), informando que se tratava de ação revisional para limitação de descontos de empréstimos consignados em desfavor da Caixa Econômica Federal, do Banco Santander e da CIASPREV. A petição foi indeferida e o feito foi extinto na forma da seguinte sentença: “( ) Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, as diversas decisões de emenda foram suficientes a apontar as irregularidades e incongruências. Ademais, o autor apresentou emendas contraditórias, sem apresentação de plano de pagamento e sem as necessárias petições iniciais em termos com o que agora pretendia. Embora tenha sido oportunizada a realização de emendas à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito.” (ID n. 181781901, autos de origem) O autor da ação, ora agravante, interpôs recurso de apelação (APC n. 0703621-86.2023.8.07.0001); o recurso foi provido para, fixada a competência da Justiça do Distrito Federal para apreciação da demanda, tornar sem efeito a sentença, receber a inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento: “Da narrativa do autor/apelante na inicial extrai-se que o procedimento de repactuação de dívida do art.104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), apresenta-se como o meio adequado para satisfazer o requerimento de renegociação de seus débitos. Se subsistentes os fundamentos do pedido e da causa, pontos a serem esclarecidos com o trâmite da ação. Do que se extrai da narrativa da inicial, as partes mantêm relações contratuais, as quais, alega o autor, teriam ensejado superendividamento. Se prosperam ou não tais alegações, matéria a ser resolvida ao longo da instrução processual. Dispõe o art. 104-A do CDC que, ao contrário do consignado pela sentença, a proposta de plano de pagamento será apresentada por ocasião da audiência de conciliação, e não quando da propositura da ação. Isso porque a primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordar, realizar concessões recíprocas, e o juiz ou o conciliador intermediam a negociação dos interessados. Nesse sentido: ‘1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. 4. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano derepactuaçãojudicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.’ (Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei Em relação à presença da Caixa Econômica Federal, em 22/03/2023, a Segunda Seção do STJ entendeu, no julgamento do Conflito de Competência 193066/DF, pela competência da Justiça Comum para julgar ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que existente interesse de ente federal: ‘4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. (...).’ (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, Dje de 31/3/2023.) Por oportuno: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à incompatibilidade dos pedidos deduzidos na inicial e consequente inviabilidade de prosseguimento do feito. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. No caso das tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) a probabilidade do direito e b) o perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.1. Feito extinto sem exame do mérito ao fundamento de não atendimento de determinação de emenda à inicial. Nenhuma demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inviável deferimento de efeito suspensivo ativo. 3. "1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada."(Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Hipótese em que atendida a determinação de emenda, feito que pode ser processado, sobretudo diante da patente necessidade e utilidade (interesse de agir) do autor no ajuizamento da ação para buscar o direito a que alega fazer jus. Se subsistentes os fundamentos do pedido e da causa de pedir, pontos a serem esclarecidos com o trâmite da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1825389, 07002155720238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sentença que deve, portanto, ser tornada sem efeito. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para tornar sem efeito a sentença, receber a inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem honorários recursais. É como voto.” (ID n. 207757209, autos de origem) Após o retorno dos autos à origem, proferida nova decisão, pela qual reafirmada a competência da Justiça Federal: “Além disso, segundo julgamento da Segunda Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193066/DF, a competência da Justiça Comum para julgar ações em que a Caixa Econômica Federal esteja no polo passivo se restringe às ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento. Confira-se: "Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. (...).” (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, Dje de 31/3/2023.) Assim, ação revisional em face da Caixa é de competência da justiça federal. De fato, como não se trata mais de ação de repactuação no contexto da Lei do Superendividamento, segundo a mais nova emenda substitutiva de id 181594274, o ente federal deverá ser excluído do polo passivo, com adequação da inicial, sobretudo dos pedidos e do valor da causa. Ou deverá requerer o autor o declínio de competência para o foro competente. Prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.” (ID n. 210802663, autos de origem) Diante da irresignação do agravante, sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a redistribuição dos autos à Justiça Federal: “Como ressaltado ao id 210802663, segundo julgamento da Segunda Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066/DF, a competência da Justiça Comum estadual/distrital para julgar ações em que a Caixa Econômica Federal esteja no polo passivo se restringe às ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento. Cuida-se de excepcional modificação da competência que a princípio seria da justiça federal, de forma a possibilitar que a ação específica de repactuação de dívidas por superendividamento cumpra seu desiderato, possibilitando a reunião de credores para rediscussão das cláusulas e permitindo ao consumidor que cumpra suas obrigações financeiras/contratuais. No entanto, de acordo com a última emenda substitutiva apresentada ao id 181594274, o autor reformulou sua pretensão de repactuação de dívidas para ação revisional. Pretende agora limitar todos os empréstimos consignados firmados em 30% de sua remuneração líquida. Ocorre que ação revisional em face de contrato firmado com a Caixa é de competência da justiça federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, sendo inclusive hipótese de competência absoluta. É certo que o entendimento firmado pelo colendo STJ é exceção às regras gerais de competência, pois a Caixa é empresa pública federal, e as exceções devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma, sob pena de a justiça estadual/distrital se tornar o novo juízo competente para apreciação de causas envolvendo o citado ente federal. Portanto, como não se trata mais de ação de repactuação no contexto da Lei do Superendividamento, segundo a mais nova emenda substitutiva de id 181594274, e, como mesmo intimado, o autor insiste na manutenção da empresa pública federal no polo passivo, os autos devem ser remetidos à justiça federal para apreciação da causa. Assim, reconheço de ofício a incompetência para apreciação da demanda e, com base no artigo 109, I, da Constituição Federal, determino a redistribuição dos autos a uma das varas da seção judiciária do Distrito Federal da justiça federal. Cumpra-se, APÓS a preclusão.” (ID n. 212070751, autos de origem) Diante do exposto, verifica-se que a questão da competência foi resolvida pelo Tribunal em sede de recurso de apelação (APC n. 0703621-86.2023.8.07.0001), tendo sido reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para apreciar ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que existente interesse de ente federal, consoante entendimento firmado pelo STJ no Conflito de Competência 193066/DF. Observa-se também que a matéria já passou pelo contraditório, uma vez que a própria Caixa Econômica não questionou a competência da Justiça do Distrito Federal em sede de contestação. Portanto, a questão da competência para julgamento da presente demanda é matéria preclusa nos termos do art. 507 do CPC (“é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). Assim, resta configurada a probabilidade do direito, já que a decisão agravada contraria o que foi definido por este Tribunal quando do julgamento da apelação. Verifica-se ainda o perigo de dano, pois a redistribuição do feito à Justiça Federal, além de contrariar decisão preclusa, acarreta verdadeiro retrocesso processual, como alegado pelo agravante, adiando a solução da lide e violando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora